Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731836-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FURLANETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ADVOCACIA FURLANETTO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu o cumprimento da obrigação pelo executado. Em suas razões (ID 62375161), o agravante sustenta que: 1) o deposito efetuado pelo banco não caracterizou pagamento voluntário, haja vista que o “depósito efetuado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, o que não foi o caso dos autos”; 2) devem ser aplicadas ao agravado as penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; 3) o valor depositado nos autos é menor do que o realmente devido. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a ausência de pagamento voluntário do executado e, em consequência, aplicadas as penalidades no art. 523, §1o, do CPC. Preparo comprovado (ID 62375184/62375182). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Todavia, a decisão recorrida reconheceu o pagamento voluntário do débito, de modo que é possível que o cumprimento de sentença seja extinto. Ademais, já foi expedido alvará em favor do credor (ID 205834519/205022588, autos originários). Assim, apesar de não estar tão evidente a probabilidade do direito, a fim de evitar atos nulos ou desnecessários na instância de origem e com base no poder geral de cautela (art. 297, do CPC), CONCEDO, de ofício, efeito suspensivo ao recurso tão somente para evitar que o cumprimento de sentença seja extinto antes da análise de mérito do recuso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator